Tribunal: TJBA
Processo: 8007728-69.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8007728-69.2023.8.05.0022

COMARCA DE ORIGEM: BARREIRAS

PROCESSO DE 1º GRAU: 8007728-69.2023.8.05.0022

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECORRIDO: JURANDIR ALVES DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ.
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO D
O
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL FORMALIZADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO E O INDICIADO.

ABUSIVIDADE.

INOCORRÊNCIA. NÃO IMPOSIÇÃO DE PENA DE MULTA. IRRELEVÂNCIA.
INDICIADO QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.

DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA, A FIM DE VERIFICAR A VOLUNTARIEDADE DO AJUSTE E HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A não comprovação da aplicação de multa administrativa não obsta a tutela penal do Estado, pois são duas funções estatais independentes e regidas por leis e princípios diferentes, não havendo razão de exclusão, por ausência de uma ou de outra.

Confessada pelo indiciado a prática delitiva prevista nos artigos 306 e 309 do CTB, e formalizado entre ele e o Ministério Público o Acordo de Não Persecução Penal, a solução para o caso é a homologação do acordo, não havendo que se falar em falta de justa causa, nem em utilização do ANPP em substituição à multa de trânsito, uma vez que o Ministério Público, ao ofertar e formalizar o acordo, agiu dentro das suas atribuições e competências legalmente atribuídas como titular da ação penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8007728-69.2023.8.05.0022, da comarca de Barreiras, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Jurandir Alves de Araújo.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(CE) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8007728-69.2023.8.05.0022